Tribunal: TJDFT
Processo: 0719651-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719651-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26628774) interposto por SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/DF em face de WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO, ante a Decisão (ID 92025468 de origem) proferida em Ação Execução de Título Extrajudicial n. 0714823-41.2020.8.07.0009, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, indeferiu o pedido do agravante fundamentando que o salário é impenhorável por força do art. 833, inciso IV, do CPC. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por excesso de cautela, aos fins de se evitar arguição de nulidade, torno sem efeito o despacho anterior (ID 26923891). Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2021 15:36:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador